Tribunal: TJPA
Processo: 0804390-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804390-42.2021.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON GOMES MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No concurso de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, aplica-se uma só delas, desde que seja a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP podendo ser aplicada cumulativamente desde que de forma justificada, o que não é o caso dos autos. Da leitura dos autos verifica-se ausência de fundamentação para aplicação das duas causas de aumento, devendo ser procedida à sua correção e consequente redução da pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, que passa a ser concreta e definitiva e alterado o regime inicial de regime de pena para o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, c.c. o art. 59, todos do Código Penal.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
Wellington Gomes Martins,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Juíza de Direito respondendo pela 10° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP.

Narra a denúncia
, ao ID 6062334, que no dia no dia 27 de março de 2021, por volta das 20h00, na Travessa Estrela, entre Avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, Bairro do Marco, nesta cidade, o denunciado, em concurso com outro indivíduo, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, tipo revólver, subtraiu a motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2012/2012, cor vermelha e o aparelho celular Motorola Moto G 8 da vítima.

O ofendido havia acabado de realizar uma entrega em um edifício quando foi surpreendido na via pública pela dupla, tendo o denunciado apontado o sobredito artefato em sua direção antes de montar na moto registrada em nome de seu pai, exigir o celular, entregue pela vítima, apropriar-se da chave do veículo e empreender fuga juntamente com seu comparsa, denominado Reinaldo Vieira Alves.

Em seguida, o ofendido acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local em viatura e foi informada das características da moto e dos ladravazes, ato contínuo, os policiais saíram à procura e, já na Avenida Perimetral, conseguiram deter o denunciado, reconhecido pela vítima em sede policial, bem como apreender os bens roubados e a arma (autos de fls. 16/18).

No momento da abordagem, o assaltante Reinaldo, que estava na garupa, pulou da moto, correu para dentro de uma garagem, sacou a arma de fogo anteriormente utilizada pelo denunciado e passou a efetuar disparos contra a guarnição, que, em legítima defesa, trocou tiros com ele, atingido com cerca de cinco projéteis, que o levaram a óbito, já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6062446, a defesa requer que seja reformada a sentença, para aplicar o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e limitar a apenas um aumento especial de pena do art. 157 do CP, prevalecendo a causa que mais aumente a pena, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o no semiaberto.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6062458, a RMP de 1º grau, Dr. Walcy Cézar da Silva Ribeiro, manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do apelo, para fixação do regime de cumprimento de pena no Semiaberto, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Próprio e tempestivo, conheço do recurso interposto.

No que tange à materialidade e autoria delitiva do crime de roubo, elas são estremes de dúvidas, diante da própria confissão do réu, realizada em juízo, e do reconhecimento feito pela vítima, não se insurgindo quanto a isso a Defesa.

Sustenta a Defesa, que o aumento pelas majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo deve ser um só, e não aplicados de forma cumulativa.

Razão lhe assiste.

Ora, quando presentes causas de aumento do § 2º e do §2º-A do art. 157 do Código Penal deve ser aplicado apenas um aumento e não dois cumulativamente, a não ser que devidamente justificado, poderá o aumento ser cumulativo.

Isso porque, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, diante do concurso de causas de aumento previstas na parte especial, aplica-se a mais aumente a pena:

"Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Assim, incorrendo as causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, deve ser aplicado tão somente o aumento relativo ao uso de arma de fogo.

A sentença vergastada resta assim ementada:

“III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, considerando a quota ministerial, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réus WELLINGTON GOMES MARTINS, nas penas do art. 157, § 2º II e §2º -A I do CP, razão pela qual passo a dosar-lhe a pena em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade:normal à espécie, não excedendo ao que fora previsto para o tipo penal; Antecedente Judicial (id nº 30959398): é primário, em observância à Sumula 444 do STJ; Conduta Social e Personalidade: não foram fornecidos dados para avaliação; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: normais, não havendo mensuração que não incorra em bis in idem; consequências: inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; Comportamento das vítimas: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu, mas presume-se não ser boa, estando sob patrocínio da Defensoria Pública

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade (art. 65 I e III “d” do CP), no entanto, deixo de reduzir a pena, em atenção à Súmula 231 do STJ. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Presentes, in casu, a causa de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro quantum de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, tendo em vista que o crime foi praticado por duas pessoas e com, conforme fundamentação supra, majoro a reprimenda-base em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas dias-multa, chegando-se ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual considero concreta e definitiva

Estabeleço o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP. (...)”

Da leitura que importa, verifica-se de plano, que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena, da própria leitura dos fatos não há na abordagem delitiva com relação à vítima que justifique o referido aumento cumulado. Conforme entendimento do STJ, que até permite aplicação de duas causas de aumento de maneira simultânea, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 'possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes' (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.)

No caso em testilha, não houve a devida justificativa devendo ser atendido o apelo defensivo, para que seja aplicada somente um causa de aumento de pena afastando, assim, o constrangimento realizado na terceira fase de dosimetria da pena que aplicou cumulativamente o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em seguida, aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, fixando a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado. Sem que tenha ainda justificado o regime inicial mais gravoso.

Colaciono para tanto, entendimento entendimento recente da Ministra Laurita Vaz sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(HC 635638 - SP (2020/0344471-0), Rel. Ministro MINISTRA LAURITA VAZ, DECISÃO MONOCRÁTICA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021.)

E ainda, sobre o assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO

1. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes.

2. '
No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
' (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

3.
Na espécie, não foram declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, mas apenas a sua configuração. Desse modo, deve incidir apenas o aumento mais grave (2/3) na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020, sem grifos no original.)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

4.
No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento de forma sucessiva, tendo se limitado a ressaltar a incidência das três majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento cumulativo. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de limitar o incremento da pena na terceira fase a 2/3, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena, com extensão dos efeitos da ordem ao corréu David Almeida Moraes, com fundamento no art. 580 do CPP." (HC 583.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, sem grifos no original.)

Fixadas as premissas acima,
passo ao redimensionamento das penas do Paciente
.

1- Do delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal).

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, conforme alteração realizada pela Corte local – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da atenuante da confissão relativa do Réu, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação acima apresentada, afasto o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de agentes, mas mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, que passa a ser concreta e definitiva
.

Altero a fixação do regime inicial fechado para o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, c.c. o art. 59, todos do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021